Tribunal: TJDFT
Processo: 0708360-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708360-56.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DAVINO ALVES CAVALCANTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA COBRANÇA DE EFEITOS PRETÉRITOS DE DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. INTERRUPÇÃO APENAS UMA VEZ. DECRETO No 20.910/1932. CONTAGEM PELA METADE APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em se tratando obrigação de trato sucessivo, a prescrição não incide sobre o fundo de direito, mas apenas nas prestações vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento do mandado de segurança impetrado pelo ora autor. 2. A impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. A partir daí se tem apenas a metade do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança, conforme prescreve o artigo 9o do Decreto no 20.910/32. 3. A teor do artigo 8o do mesmo diploma legal, “a prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.” 4. Portanto, decorridos mais de dois anos e meio entre o trânsito em julgado do acórdão proferido no mandado de segurança de origem e o ajuizamento da ação de cobrança, inexorável concluir que resta prescrita a pretensão de recebimento das parcelas anteriores, com base no que estabelece o artigo 9o do Decreto no 20.910/32. 5. Recurso provido. Sentença reformada. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 1° do Decreto 20.910/1932, defendendo o afastamento da prescrição da pretensão. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do apelo especial, deixando de apontar qualquer artigo da Constituição Federal como violado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, demonstrado que o acórdão julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1° do Decreto 20.910/1932, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque a turma julgadora reconheceu a prescrição da pretensão após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentando que “transitado em julgado o acórdão do mandado de segurança em 06/03/2018 (id 27301327) e ajuizada a presente ação para cobrar os efeitos pretéritos somente em 18/12/2020, há de ser reconhecida a prescrição das parcelas cobradas. Isto porque, a cobrança deveria ter sido ajuizada até o prazo máximo de 06/09/2020, ou seja, dois anos e meio após o trânsito em julgado do acórdão proferido no mandado de segurança de origem.” (ID 31405197 - Pág. 8). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao apelo extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1354485 AgR, Relatora: ROSA WEBER, DJe18/4/2022. Além disso, “A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF)” (ARE 1324637 AgR, Relator: LUIZ FUX, DJe 3/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010